Tribunal: TJBA
Processo: 8047181-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047181-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: GERSON LUIS MARINHO PEREIRA

Advogado(s)
:
ERNOR FLAMARION SOUZA SILVA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face de acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de recusa indevida de custeio de internação em hospital de retaguarda, indicado por profissional médico. Sustenta a embargante a existência de contradição e omissão no julgado, requerendo o saneamento dos alegados vícios e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão recorrido padece de contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, com ou sem efeito modificativo.

III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A suposta contradição não se verifica, porquanto o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, sendo a conclusão logicamente decorrente das premissas estabelecidas.
5. Inexistente, também, omissão, pois o colegiado enfrentou de forma suficiente as matérias suscitadas, não se confundindo omissão com o não acolhimento dos argumentos das partes.
6. Os aclaratórios não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente com a conclusão adotada. 2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição sanável por Embargos de Declaração. 3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8047181-03.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como parte embargada,
GERSON LUIS MARINHO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça